Tribunal: STF
Processo: Rcl 25214
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não mais existente a negativa de acesso aos autos investigatórios, fica prejudicada a reclamação por perda superveniente de seu objeto.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.